Tribunal: TJES
Processo: 0000369-45.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-45.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO MARCIO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000369-45.2021.8.08.0006

APELANTE: ANGELO MARCIO NASCIMENTO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE MARIA GRATZ - ES10951

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
S

1
29
,
§ 9º,

E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva. A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

3. O conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação aos crimes imputados.

4
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.
Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000369-45.2021.8.08.0006

APELANTE: ANGELO MARCIO NASCIMENTO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE MARIA GRATZ - ES10951

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANGELO MARCIO NASCIMENTO PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz (id. 6251164, pp. 151/154), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em seu recurso, pp. 175/187, o apelante pugna pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Sustenta, ainda, que “podem ter ocorrido mútuas agressões”.

Emerge da denúncia que, no dia 08/8/2020, por volta de 19 horas, na Rua Manoel Teles de Menezes, nº 70, Bairro Guaxindiba, em Aracruz, o réu, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou lesões corporais contra sua ex-companheira e vítima Maria Alves dos Santos, causando-lhe lesões corporais, além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e grave dizendo que a mataria.

Consta dos autos que vítima e réu conviveram maritalmente por dois anos e dez meses.

No dia dos fatos, Angelo chegou em casa embriagado e, com finalidade de irritar a companheira, retirou a tomada da televisão quando esta estava assistindo novela, atitude que irritou a ofendida, ao passo que o réu passou a agredi-la com empurrões e “sacodes”, causando-lhe lesões corporais.

Além disso, enquanto era agredida, o réu a ameaçou dizendo que só sairia de casa depois de matá-la e que só teria dois objetivos na vida: cadeia ou cemitério.

De acordo com a peça acusatória, temendo por sua integridade física, a ofendida viu-se obrigada a sair da residência e passou a residir com uma filha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (apenso, pp. 27/31), no Exame de Lesões Corporais (apenso, p. 13), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que o réu tinha problema com bebida. Que ele bebia demais. Que ele começava a atacar em palavras. (...)
. Que no dia ele não quis aceitar a separação e a agrediu. Que ficou com marca.
Que chegou a ir para o Hospital.
Que ele falou que iria matá-la.
Que solicitou medidas protetivas. Que saiu de casa e foi para a residência de sua filha. (...)”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (
sem testemunhas oculares
), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Ademais, o exame pericial produzido constata a presença de lesões no corpo da vítima. Vejamos:
“
edema em 4º dedo da mão direita
”.

Por outro lado, interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que apenas houve uma discussão com palavras. Quanto à ameaça, relatou que disse, via mensagem à vítima, que "iria se arrepender do que você fez comigo", mas quis dizer que fazia tudo pela vítima e que ela não acharia outra pessoa.

A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante das provas acima elencadas. Ademais, a tese da defesa técnica sobre agressões mútuas sequer foi ventilada, não havendo prova das supostas lesões sofridas pelo réu.

Diante do exposto, o conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação aos crimes imputados.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Aline Maria Gratz
(OAB/ES
10.951
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,

mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.